Tribunal: TJES
Processo: 5001621-75.2025.8.08.0032
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001621-75.2025.8.08.0032

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABRICIO AFONSO LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Crimes dolosos contra a vida. Tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, CP). Decisão de pronúncia. Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Animus necandi não afastado. Teses defensivas de legítima defesa, legítima defesa putativa, excesso culposo e desclassificação para lesão corporal. Inadequação da absolvição sumária na fase do art. 413 do CPP. Competência constitucional do Tribunal do Júri. Princípio do in dubio pro reo inaplicável nesta etapa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Fabrício Afonso Lopes contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio contra João de Azevedo Lino Neto.

Consta na denúncia que o recorrente, movido por desavenças pretéritas, teria desferido diversos golpes de canivete em regiões vitais do corpo da vítima, apenas cessando a agressão com a intervenção de terceiros. A defesa busca a impronúncia, ao argumento de ausência de animus necandi, com desclassificação para lesão corporal; subsidiariamente, pleiteia absolvição por legítima defesa putativa ou reconhecimento de excesso culposo, invocando ainda o princípio do in dubio pro reo. A decisão recorrida foi de manutenção da submissão do réu ao Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

As questões em debate consistem em:

(i) verificar se estão presentes os pressupostos do art. 413 do CPP para a pronúncia, em especial a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade;

(ii) analisar se é possível, nesta fase, reconhecer a ausência de animus necandi, desclassificando a conduta para lesão corporal;

(iii) apurar se as teses de legítima defesa putativa ou excesso culposo podem ensejar absolvição sumária;

(iv) definir se o princípio do in dubio pro reo autoriza a impronúncia.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, bastando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária certeza sobre a dinâmica dos fatos ou sobre a intenção homicida.

A materialidade está comprovada por laudo pericial que atesta lesões perfurocortantes no tórax, abdômen e costas, compatíveis com agressões dirigidas a regiões vitais, revelando potencial risco à vida.

Os indícios de autoria são robustos: o próprio acusado admite ter utilizado o canivete, embora alegando defesa; a vítima relata ataque direto e inesperado; e a testemunha confirma a intensidade da agressão e a necessidade de intervenção de terceiros.

A alegação de legítima defesa — real ou putativa — bem como de excesso culposo exige exame aprofundado da prova e análise subjetiva da conduta, providências que competem exclusivamente ao Conselho de Sentença.

A desclassificação para lesão corporal pressupõe certeza quanto à inexistência do animus necandi, o que não se verifica diante das circunstâncias e da gravidade das lesões.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica nesta fase, que é regida pelo in dubio pro societate, assegurando que dúvidas sobre a intenção do agente sejam submetidas ao Tribunal Popular.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia de Fabrício Afonso Lopes pela prática, em tese, do delito de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, CP), assegurando o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001621-75.2025.8.08.0032

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABRICIO AFONSO LOPES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: TULIO MELLO DE AZEVEDO GONCALVES DE SOUZA - RJ217354, WERLEM CRUZ DAS DORES - RJ221829-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

Noticia inquérito policial que no dia 27/07/2022, por volta das 18h30min, no bar do André Bertonceli, no distrito de São Pedro do Itabapoana, nesta Comarca, denunciado Fabricio Afonso Lopes, com intenção de matar ou assumindo risco de produzir resultado morte, desferiu golpes de canivete nas costas, na barriga no peito da vítima Joao de Azevedo Lino Neto, seu desafeto.

Segundo consta, os envolvidos já não tinham bom relacionamento em razão de desentendimentos passados. Assim, na data dos fatos, vítima estava numa mesa da calçada do referido bar quando percebeu presença do denunciado que lhe encarava fazia deboche. Em razão disso, mudou-se de lugar costas para ele. Todavia, acusado dirigiu-se para dentro do estabelecimento posicionou-se de frente para vítima, repetindo mesmo comportamento acima descrito.

Em seguida, João foi até banheiro do estabelecimento no caminho encontrou com Fabrício na oportunidade lhe perguntou motivo de ele estar encarando. Ato seguinte, denunciado tentou tirar um objeto do bolso, mas foi impedido por João que entrou em vias de fato com mesmo.

Assim, no meio da confusão, denunciado tirou de dentro do bolso um canivete aberto. vítima tentou se defender pegando uma cadeira, mas caiu de bruços, momento em que foi golpeada nas costas quando se virou, foi golpeada novamente no peito na barriga. As agressões só cessaram em razão da intervenção de terceiros que contiveram Fabrício. [...]

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FABRICIO AFONSO LOPES contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, tendo como vítima João de Azevedo Lino Neto.

A defesa pretende a reforma da decisão para que seja proferida a impronúncia, ao argumento de ausência de animus necandi, com consequente desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal.

De forma subsidiária, postula a absolvição com fundamento na legítima defesa putativa, ou, alternativamente, o reconhecimento do excesso culposo na legítima defesa. Por fim, invoca o princípio do in dubio pro reo.

O recurso não merece provimento.

A decisão de pronúncia limitou-se a verificar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, nos termos exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessário, nesta fase, juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, tampouco a formação de convicção sobre a subsunção definitiva dos fatos à norma penal.

Tais atribuições competem ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição da República confere a soberania para julgar os crimes dolosos contra a vida.

No caso dos autos, a materialidade resta inconteste, comprovada pelo laudo pericial juntado ao inquérito, que atesta as lesões sofridas pela vítima — perfurações por objeto perfurocortante na região torácica anterior, no abdômen e nas costas.

As circunstâncias do fato, aliadas à natureza das lesões, indicam agressões direcionadas a regiões vitais do corpo humano, aptas a ensejar a conclusão de que o agente visava, ao menos, assumir o risco de produzir o resultado morte.

Quanto à autoria, os indícios são muitos.

O próprio acusado, em sede de interrogatório, admitiu ter desferido os golpes de canivete na vítima, alegando, no entanto, que o fez em legítima defesa. Disse que estava no local acompanhado de outros colegas, quando foi provocado por João de Azevedo, com quem já mantinha desavença pretérita. Afirmou que a vítima proferiu provocações verbais, tais como "ri pra mim", e, em momento posterior, aproximou-se fisicamente e iniciou uma agressão, desferindo-lhe socos.

Segundo sua narrativa, teria utilizado o canivete — objeto que sempre portava por razões de trabalho — para se defender, sem saber que havia atingido a vítima.

Em suas palavras:
"puxou o canivete fechado do bolso da calça, abriu e desferiu na vítima a fim de se proteger das agressões físicas; que naquele momento não tinha consciência se havia atingido ou não a vítima com o canivete".

A vítima, por sua vez, apresentou versão diametralmente oposta.

Relatou que se encontrava sentado à mesa do bar, quando passou a ser encarada de forma provocativa e debochada pelo acusado. Por esse motivo, dirigiu-se ao banheiro, sendo seguido por Fabrício, ocasião em que foi surpreendido com o ataque.

Conforme consta dos autos:
"no caminho encontrou com Fabrício; na oportunidade lhe perguntou o motivo de ele estar encarando; ato seguinte, o denunciado tentou tirar um objeto do bolso, mas foi impedido por João, que entrou em vias de fato com o mesmo; assim, no meio da confusão, o denunciado tirou de dentro do bolso um canivete aberto. A vítima tentou se defender pegando uma cadeira, mas caiu de bruços, momento em que foi golpeada nas costas; quando se virou, foi golpeada novamente no peito e na barriga".

A única testemunha presencial ouvida nos autos, Eduardo Rosa Ribeiro, conhecido como “Dudu da Internet”, corrobora a ocorrência da agressão e a necessidade de intervenção de terceiros para cessá-la, embora não tenha presenciado seu início.

Em seu depoimento, declarou que
"em determinado momento ouviu um barulho dentro do bar e uma confusão se iniciou; que em seguida João Neto e Fabrício vieram se embolando na direção do declarante; que os dois caíram ao lado do declarante, sendo que João caiu de costas, batendo com a cabeça no chão, e Fabrício caiu meio de lado; que Fabrício conseguiu se levantar rápido e ia montar em cima de João, momento em que o declarante o segurou e o puxou para longe".

Disse, ainda, que não viu o canivete, mas que após o episódio soube que João estava sangrando, sendo informado por terceiros de que fora atingido por golpes de Fabrício.

Em análise das versões, verifica-se que ambas as partes reconhecem a ocorrência de vias de fato e a existência de desentendimento anterior, mas divergem sobre quem iniciou a agressão e qual foi a motivação.

O ponto crucial, contudo, reside na constatação de que, mesmo se acolhida a tese defensiva de agressão prévia, não se pode, nesta fase processual, afastar de plano a existência de dolo eventual ou o excesso doloso na suposta reação, diante da desproporcionalidade entre o ataque e a reação — o uso de canivete em área vital após a alegada queda da vítima ao solo, sem que esta portasse arma ou representasse perigo iminente à integridade do agente.

A tese de legítima defesa putativa e do excesso culposo exigem análise probatória aprofundada, imprópria na fase de formação do juízo de admissibilidade da acusação. Eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Tribunal Popular, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a desclassificação para lesão corporal exige certeza de que o agente não agiu com animus necandi, o que, como já destacado, não se verifica diante dos elementos colhidos.

Por fim, a invocação do princípio do in dubio pro reo não prospera neste momento processual.

A dúvida existente quanto à intenção do agente não afasta os indícios suficientes de autoria e materialidade exigidos para a pronúncia, sendo certo que a eventual absolvição dependerá do convencimento dos jurados após a devida instrução em plenário.

Assim, presentes os requisitos legais, a decisão de pronúncia deve ser mantida, assegurando-se ao acusado o julgamento pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para a apreciação do mérito.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito, mantendo-se integralmente a decisão que pronunciou FABRICIO AFONSO LOPES pela prática, em tese, do crime de homicídio simples tentado, previsto no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.